Tribunal: TJMT
Processo: 1042453-81.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042453-81.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ADEMIR JOSE DA SILVA - CPF: 795.495.941-49 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a improcedência do pedido de adicional de periculosidade para servidor estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou obscuridade no acórdão quanto ao direito à percepção do adicional de periculosidade.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O
acórdão embargado esclarece que as atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância não configuram atividade perigosa que justifique o adicional de periculosidade, por diferirem das funções do vigilante, cuja atividade implica risco físico direto.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ADEMIR JOSÉ DA SILVA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consistente no reconhecimento do direito à percepção do adicional de periculosidade.

O embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão, pois não analisou “
a aplicabilidade do Anexo 03 da NR-16 do MTE, bem como do artigo 7º, alínea ‘d’ da Lei Complementar Estadual 50/98 de Mato Grosso, e ainda, de forma subsidiária, do artigo 193 da CLT e, notadamente do artigo 7º, XXIII da CRFB/1988
”, conforme já reconhecido pela c. Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo no julgamento da apelação n. 1006715-32.2023.8.11.0041.

Afirma que o IRDR n. 1001289-16.2023.811.9005 está suspenso por força de decisão proferida nos autos da reclamação n. 1013903-68.2024.8.11.0000, impondo a reanálise da questão.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 248702178, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ADEMIR JOSÉ DA SILVA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consistente no reconhecimento do direito à percepção do adicional de periculosidade.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

[sem destaque no original]

No caso, o v. acórdão embargado deixou assentado que a atividade do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, a qual, na essência, é de vigia, não se confunde com as atividades desenvolvidas pelo vigilante, bem como não constitui atividade perigosa que coloca em risco a integridade física do servidor, conforme registrado no voto condutor do v. acórdão:

“
No entanto, as atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância não condiz com as atividades desenvolvidas pelo vigilante, que é de defender o patrimônio, com exposição à atividade nociva que coloca em risco a integridade física do servidor, a exemplo da atividade policial. De fato, as atribuições se assemelham às de vigia, cuja função é zelar.

[...]

Assim, o exercício das atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, de per si, não constitui atividade perigosa que coloca em risco a integridade física do servidor.

Dessa forma, eventual direito à percepção do adicional de periculosidade estaria a depender da regulamentação do art. 87 da Lei Complementar estadual n. 4/1990, com a inclusão da atividade de vigia.
” (Id. 242142187 – Págs. 5/6).

Portanto, o v. acórdão embargado é claro ao explicitar que: (i) o servidor estadual, ocupante do cargo efetivo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, não faz jus ao adicional de periculosidade; e (ii) eventual direito à percepção do adicional de periculosidade estaria a depender da regulamentação do art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, com a inclusão da atividade de vigia.

Ademais, a circunstância de a c. Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo ter adotado outro entendimento no julgamento da apelação n. 1006715-32.2023.8.11.0041, referente a um caso similar, não torna o v. acórdão omisso, uma vez que não se cuida das hipóteses previstas no art. 927 do Código de Processo Civil.

Quanto ao IRDR n. 1001289-16.2023.811.9005 julgado pela c. Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, o fato de ter sido suspenso por força de decisão proferida nos autos da reclamação n. 1013903-68.2024.8.11.0000 não repercute no julgamento da apelação, uma vez que o v. acórdão não está fundamentado na tese jurídica firmada no referido incidente.

Dessa forma, não há omissão ou obscuridade alguma no v. acórdão; ao contrário, o que o embargante pretende é a rediscussão do acórdão embargado. Todavia, os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por ADEMIR JOSÉ DA SILVA, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024